Tribunal: TJDFT
Processo: 0713994-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a procedência da ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, rejeitando os argumentos da embargante quanto à inexigibilidade parcial do débito, validade das repactuações contratuais e abusividade dos encargos. Alega omissões no acórdão acerca: (i) de pagamentos já realizados, superiores ao valor originalmente contratado; (ii) da validade das repactuações contratuais realizadas por meios unilaterais; (iii) da revisão contratual quanto à capitalização mensal de juros, tarifas e seguro prestamista; e (iv) da necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a justificar a integração do julgado, ou se a parte busca apenas o reexame da matéria já decidida.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente as matérias suscitadas, concluindo pela regularidade dos encargos contratuais, validade da contratação por telefone ou meio eletrônico, legalidade da capitalização de juros mensalmente pactuada (Súmulas 539 e 541/STJ) e ausência de ilegalidade na cobrança do seguro prestamista.
4. O argumento de que os pagamentos já superaram o valor originalmente contratado foi afastado com base na natureza do contrato de mútuo com juros, não configurando enriquecimento sem causa.
5. A ausência de apresentação, pela embargante, de memória de cálculo ou planilha com a indicação do valor que entendia devido (CPC, art. 702, §§ 2o e 3o), também fundamentou a rejeição dos embargos monitórios.
6. A alegada omissão quanto ao pedido subsidiário de revisão contratual foi devidamente enfrentada, inclusive com referência à incompatibilidade entre o rito da ação monitória e o da repactuação de dívidas por superendividamento (Lei no 14.181/2021).
7. A insurgência da embargante traduz pretensão de rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
8. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando a oposição dos embargos para fins de prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, IV; 702, §§ 2o e 3o; 1.022, II; 1.025. CC, arts. 104, III; 107; 421; 884. CDC, arts. 6o, III, IV e V; 46; 52, III e §§; 54, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; TJDFT, Acórdão no 1936503, 0716398-46.2023.8.07.0020, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 04.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1938012, 0711887-47.2023.8.07.0006, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23.10.2024, DJe 11.11.2024.